Tribunal: STJ
Processo: 7089662-92.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862147 - RO (2025/0047789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S DO N G
AGRAVANTE
: A G S
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
MORTEM
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO
INTEGRAL E QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 284
/STF, além da falta de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49696195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ad75f9ee-21f7-4523-bcb6-832cb890e1ba

6. No caso, o agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ad75f9ee-21f7-4523-bcb6-832cb890e1ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862147 - RO (2025/0047789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: S DO N G
AGRAVANTE
: A G S
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
MORTEM
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO
INTEGRAL E QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 284
/STF, além da falta de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49386221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:33
Código de Controle do Documento: a6973020-056e-426f-823e-520b6fa6d0d7

6. No caso, o agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo os agravantes a parte agravante o recurso preenche aos
requisitos legais, razão pela qual requerem: "seja oportunizada a manifestação da
parte adversa para, após, não havendo retratação, ao final, pelo conhecimento e
PROVIMENTO do presente agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC e, em ato
contínuo, para que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso especial e, por
consequência, para restabelecer a vigência dos citados dispositivos legais tido por
violados e, finalmente, determinar o rejulgamento dos aclaratórios e/ou, diretamente
no mérito, para anular o acórdão impugnado e julgar pela total improcedência da
presente ação, invertendo-se o ônus da sucumbência, para condenar a autora a
pagar a verba honorária, nos termos do art. 85, §2o do CPC" (e-STJ fl. 277).
Contraminuta ao agravo não ofertada (e-STJ fl. 282).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Documento eletrônico VDA49386221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:33
Código de Controle do Documento: a6973020-056e-426f-823e-520b6fa6d0d7

Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especia l que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem não conheceu do recurso com base na incidência dos óbices
previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 284/STF e na falta de
presquestionamento.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49386221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:33
Código de Controle do Documento: a6973020-056e-426f-823e-520b6fa6d0d7

Nas razões do agravo em recurso especial o recorrente não impugnou
a incidência do óbice previsto no enucniado da Súmula 07 do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ fls. 271/277).
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:33
Código de Controle do Documento: a6973020-056e-426f-823e-520b6fa6d0d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.147 / RO
Número Registro: 2025/0047789-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70896629220228220001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DO N G
AGRAVANTE : A G S
ADVOGADOS : ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49658793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: 1037f174-ce49-4389-83ac-e7f2a46af15f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:33
Código de Controle do Documento: 1037f174-ce49-4389-83ac-e7f2a46af15f